Tribunal: TJSP
Processo: 2163694-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZATÓRIA – PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO MEDICO DE CONFIANÇA DA AGRAVADA – AGRAVANTE QUE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SENTENÇA E CONFIRMADA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.